Tribunal: TJMT
Processo: 1006591-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006591-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDELIRA LARISSA RUEDA MACHADO - CPF: 063.295.619-40 (ADVOGADO), DEMEIS & DEMEIS LTDA - CNPJ: 05.978.669/0001-76 (AGRAVANTE), MATHEUS KABBAD PRATES - CPF: 017.962.151-39 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI - CPF: 650.672.741-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0030-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL. CONTRARRAZÕES COM IMPUGNAÇÃO AO MÉRITO. INTERESSE JURÍDICO REFLEXO DEMONSTRADO. INCERTEZA SOBRE A TITULARIDADE DO IMÓVEL DO IMÓVEL LOCADO. SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSIGNADOS MANTIDA COMO MEDIDA DE CAUTELA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de consignação em pagamento, declarou extinta a obrigação da locatária, ora agravada, em razão do depósito judicial dos valores locatícios, mas suspendeu o levantamento desses valores pela agravante até o trânsito em julgado dos embargos à execução ou o julgamento dos embargos de declaração opostos na própria ação de execução em que discutida a titularidade do imóvel.

2. A agravante sustenta que é legítima proprietária do imóvel locado, por força de decisão que suspendeu os efeitos da adjudicação em favor de terceiro nos autos de execução, e, portanto, possui legitimidade para receber os valores locatícios.

3.
Efeito suspensivo parcialmente deferido para manter a retenção dos valores consignados, sem autorizar seu levantamento, diante da controvérsia pendente sobre a titularidade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravada, consignante, possui legitimidade para figurar no polo passivo recursal; e (ii) saber se a decisão agravada deve ser reformada para permitir o levantamento dos valores consignados pela agravante, à vista da controvérsia sobre a titularidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Quanto à preliminar, a agravada, na qualidade de consignante e locatária, alegou ilegitimidade recursal passiva por ausência de interesse na controvérsia entre a agravante e terceiro. Contudo, ao apresentar contrarrazões com impugnação do mérito e requerer a manutenção da decisão agravada, demonstrou interesse jurídico reflexo no desfecho do recurso. Preliminar rejeitada.

6.

No mérito, constata-se que, quando interposto o RAI, ainda não havia sentença nos embargos à execução, o que justificou a suspensão cautelar da adjudicação. Após, a ação foi julgada improcedente, com homologação do laudo pericial e validação do título executivo, mas persiste a pendência de julgamento da apelação, inexistindo coisa julgada sobre a titularidade do bem.

7.

A suspensão dos efeitos da adjudicação foi concedida em caráter cautelar e não implica reconhecimento da titularidade pela agravante, mantendo-se a incerteza jurídica quanto à legitimidade para o recebimento dos valores locatícios.

8.

Nesse contexto, revela-se adequada a manutenção da indisponibilidade dos valores consignados, como medida cautelar destinada a evitar decisões conflitantes e assegurar a efetividade do julgamento da controvérsia sobre a titularidade do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar de ilegitimidade recursal passiva rejeitada. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
“1. A parte que, embora alegue ilegitimidade recursal, apresenta contrarrazões com impugnação ao mérito, demonstra interesse jurídico reflexo e mantém sua legitimidade passiva. 2. Enquanto perdurar controvérsia judicial sobre a titularidade do imóvel, é legítima a suspensão do levantamento dos valores consignados.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Demeis & Demeis Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação de consignação em pagamento no 1006574-16.2023.8.11.0040, declarou extinta a obrigação da locatária mediante o depósito judicial dos valores locatícios, mas determinou a suspensão do levantamento pela ora agravante até o trânsito em julgado dos embargos à execução ou decisão definitiva sobre embargos de declaração opostos em processo distinto.

A agravante alega que ainda é a legítima proprietária do imóvel, pois a decisão que concedeu a adjudicação a Rodrigo Marcelo Sapiaginski, nos autos da execução (no 0008470-97.2012.8.11.0040), teve seus efeitos suspensos no RAI no 1001195-83.2024.8.11.0000).

Sustenta que os embargos à execução ainda estão pendentes de julgamento definitivo, o que impede qualquer alteração na titularidade do bem e, por consequência, reforça sua legitimidade para o recebimento dos aluguéis.

Argumenta, ainda, que a garantia hipotecária vinculada ao imóvel não interfere na percepção dos frutos civis, pois a hipoteca é um direito real de garantia, enquanto os aluguéis são rendimentos periódicos decorrentes da exploração econômica do bem. Dessa forma, sustenta que, enquanto não houver decisão definitiva sobre a execução, continua sendo a legítima credora dos aluguéis pagos pela locatária.

Com base nesses argumentos, requer, em sede de tutela recursal, a liberação imediata dos valores consignados em seu favor e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de assegurar seu direito ao levantamento dos valores e ao recebimento contínuo dos aluguéis diretamente da locatária.

Decisão de id.

no 273655884 deferiu parcialmente o efeito suspensivo requerido, suspendendo a retenção dos valores consignados nos autos de origem, sem, contudo, autorizar seu levantamento imediato, em razão da ausência de definição quanto à titularidade do imóvel.

Em face da referida decisão foram opostos embargos de declaração pela agravante (id. 274268863), contrarrazoados no id. 276914351 e rejeitados pela decisão de id. 281253871.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id. 286536381, na qual a agravada requer sua exclusão do polo passivo por ausência de legitimidade recursal, ao argumento de que não possui interesse no recebimento dos valores em discussão, requerendo, ainda, a manutenção da decisão agravada. (id. 28653681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

1 – Da preliminar de ilegitimidade recursal passiva suscitada pela agravada

Como relatado, a agravada arguiu, em suas contrarrazões (id.

286536381), sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente recurso, ao argumento de que, na qualidade de consignante, teve sua obrigação declarada extinta pela decisão de mérito proferida na ação originária, razão pela qual não possuiria interesse jurídico na controvérsia travada entre os pretensos credores do valor depositado – a agravante e o terceiro interessado Rodrigo Marcelo Sapiaginski.

Não obstante tal alegação, verifica-se que a agravada apresentou contrarrazões substanciais, nas quais pleiteia expressamente a manutenção da decisão agravada, pronunciando-se sobre o mérito da controvérsia e defendendo a validade da retenção dos valores consignados até que se defina, de forma definitiva, a titularidade do crédito locatício.

Tal postura processual revela inequívoco interesse reflexo no deslinde da controvérsia e, por conseguinte, legitima sua permanência no polo passivo recursal.

É o que se extrai da defesa apresentada, que impugna o mérito do recurso e defende a validade da decisão:

Nesse contexto, ante a inequívoca manifestação da agravada sobre o mérito do recurso, afasto a preliminar de ilegitimidade recursal passiva suscitada pela agravada.

2 – Do mérito

O presente recurso volta-se contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso/MT, que, nos autos da ação de consignação em Pagamento no 1006574-16.2023.8.11.0040, declarou extinta a obrigação da locatária Amaggi Exportação e Importação Ltda., ora agravada, em razão do depósito judicial dos valores locatícios.

No entanto, determinou a suspensão do levantamento dos referidos valores pela agravante Demeis & Demeis Ltda., até o trânsito em julgado dos embargos à execução ou a prolação de decisão definitiva nos embargos de declaração interpostos na execução no 0008470-97.2012.8.11.0040.

Sustenta a agravante ser legítima proprietária do imóvel objeto da locação, argumentando que a adjudicação em favor de Rodrigo Marcelo Sapiaginski encontra-se com os efeitos suspensos, por força de decisão proferida no RAI no 1001195-83.2024.8.11.0000. Com base nisso, afirma manter legitimidade para receber os frutos civis do imóvel, notadamente os valores consignados judicialmente.

Ocorre que, conforme se extrai do acórdão proferido naquele recurso, a suspensão da adjudicação foi determinada em caráter cautelar, unicamente para resguardar os efeitos do julgamento dos embargos à execução ainda em trâmite (no 0001921-37.2013.8.11.0040), sem que tenha havido qualquer deliberação definitiva sobre a titularidade do bem ou reconhecimento da agravante como credora dos valores locatícios.

A seguir colaciono o voto do relator do referido recurso, Des. Guiomar Teodoro Borges:

Em consulta aos autos dos embargos à execução, constata-se que a demanda foi julgada improcedente, com expressa homologação do laudo pericial e validação do título executivo. Todavia, a controvérsia sobre a titularidade do bem ainda não se encontra definitivamente solucionada, porquanto pendente de julgamento recurso de apelação interposto contra a referida sentença, circunstância que impede a formação da coisa julgada.

Nesse cenário, persiste a incerteza jurídica quanto à titularidade dominial do imóvel e, por conseguinte, quanto à legitimidade para percepção dos frutos civis decorrentes da locação, razão pela qual se mostra acertada a decisão agravada, ao determinar a suspensão do levantamento dos valores até que haja resolução definitiva da controvérsia, evitando-se, assim, o risco de decisões conflitantes ou de dano irreparável.

Segue a parte dispositiva da sentença proferida nos embargos:

A despeito da improcedência dos embargos, observa-se que ainda pende de apreciação o recurso de apelação interposto contra a sentença, o que corrobora o acerto da medida de suspensão cautelar determinada pelo juízo a quo quanto ao levantamento dos valores consignados.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025